Tribunal: TJES
Processo: 0000839-44.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000839-44.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO DA ROCHA AZEVEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
24-A, DA LEI Nº 11.340/06, E ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RÉU COM MÚLTIPLAS CONDENAÇÕE
S – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE

–

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. “Não implica
bis in idem
a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas. Precedentes. (STF. RHC 203536 AgR/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Julgamento: 27/09/2021 - Publicação: 04/10/2021 - Segunda Turma).”. 2. Restando evidenciado que o réu confessou a prática delituosa narrada na denúncia, mostra-se cabível o reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000839-44.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO DA ROCHA AZEVEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO SÉRGIO DA ROCHA AZEVEDO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, às fls. 50/52 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
8153357
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

No dia 02 de novembro de 2021, por volta das 00h00min, no Sitio Alto Camargo, Zona Rural, nesta cidade, o denunciado Paulo Sérgio da Rocha Azevedo descumpriu decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0001740-17.2018.8.08.0049, que deferiu medida protetiva de urgência à Lucileia Pereira Berud, sua ex companheira, no âmbito da Lei 11.340/06, ao enviar mensagens ameaçando a vítima.

A vítima afirma que, após a separação, o denunciado passou a persegui-la, bem como a enviar mensagens, ameaçando-a de lhe causar mal injusto e grave dizendo: “
v
ou me vingar de voc
ê
onde mais te machuca que
v
ai chorar muito para o resto da vida
”.

Além disso, Paulo injuriou a vítima ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, ao dizer “
sua macaca
”, conforme fls. 06.

Assim agindo, o denunciado infligiu à vítima violência doméstica e familiar na forma psicológica.

Diante do exposto, o
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
ÍRI
TO SANTO
denuncia
PAULO S
É
RGIO DA ROCHA AZEVEDO
como incurso nas sanções do
artigo 140, §3
º e
147 do C
ó
digo Penal c/c art. 24-A da Le
i
11.340/06, na forma do artigo 69 do C
ó
digo Penal Bra
sileiro
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
de
primeira
instância acolheu
parcialmente
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o acusado
PAULO SÉRGIO DA ROCHA AZEVEDO
nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e do artigo 147, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar razões no id 7074875, a defesa postula a redução da pena-base alegando, para tanto, a ocorrência de
bis in idem.
Pleiteia, também, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa almeja a redução das penas-bases aplicadas mediante o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado, aduzindo a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que foi reconhecida a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Todavia, não merece acolhimento o pleito defensivo. Explico.

Em consulta ao sítio eletrônico desse sodalício, vislumbra-se que
PAULO SÉRGIO DA ROCHA AZEVEDO
possui 03 (três) condenações transitadas em julgado, de forma que é plenamente possível que o magistrado se utilize de uma condenação na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, e das demais para fins de reconhecimento da agravante da reincidência.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante utilizou 02 (duas) condenações do apelante para recrudescer as penas basilares, a título de maus antecedentes, sendo elas as registradas sob os nºs 0000087-82.2015.8.08.0049 e 0000061-16.2017.8.08.0049.

Já na segunda fase, foi utilizada a condenação nos Autos nº 0000476-38.2013.8.08.0049 para majorar a pena intermediária, em razão da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Nessa senda, o entendimento jurisprudencial leciona que
“
não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
Não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas
. (STF. RHC 203536 AgR/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Julgamento: 27/09/2021 - Publicação: 04/10/2021 - Segunda Turma).
”.

Ainda, no mesmo sentido,
“
as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso.

Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base
. (STJ. AgRg no HC 551.007/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
”.

Portanto, considerando que foram utilizadas
condenações distintas para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência
, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem,
razão pela qual, mantenho a pena-base do apelante nos termos em que proferida.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa seara, vejamos a transcrição do interrogatório do réu em sede investigativa, à fl. 17 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
8153357
):

[...
]
q
ue o declarante manteve u
m
relacionamento co
m
LUCILEIA, por 13 a
n
os;
q
ue desde que se separaram, LUCIL
E
IA se recusa a sair do segundo andar da casa onde o declarante vive, a qual é de propriedade de sua m
ã
e, ao que inclusive ele já entrou co
m
ação de despejo contra ela e a decis
ã
o deverá sair at
é
dia 10 do próxi
m
o mês;
q
ue tal como dito, o declarante vive na propriedade de sua genitora, sendo que LUCILEIA é quem está onde não deveria, ressaltando o fato dele ser cadeirante, o que o impede de cumprir os termos da MPU deferida;
q
ue co
m
relação as mensagens apresentadas por LUCILEIA, ele confirma tê-
l
as enviado, uma vez que estava
m
uito nervoso, já que ela fez uma compra no no
m
e do declarante, se
m
sua autorização, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a qual ela se recusa a pagar;
q
ue o declarante n
ã
o se recorda dos
te
r
m
os usados por ocasião das mensagens, sendo que o fez num momento de raiva e n
ã
o queria ofend
ê
-la ou a
m
eaçá-la, ao que nunca faria mal a ela, apenas quer distância de LUCILEIA, que ela saia de sua propriedade e que não mantenha mais contato co
m
o declarante
[...].

Ao ser interrogado em juízo (mídia disposta no
link
do id 8083912), o apelante
informou que os fatos são verdadeiros. Relatou qu
e
depois que se separou da vítima, sofreu um acidente e hoje precisa usar cadeira de rodas. Narrou que "um dia sua ex-companheira lhe chamou para comprar
02 (
dois
)
telefones para os meninos, contudo, a ofendida não lhe pagou o valor dos telefones e a loja passou a cobrar o declarante".

Asseverou ainda, que a vítima não aceitou a proposta de devolver os aparelhos para a
dívida
ser abatida, sendo que às vezes, a mesma lhe esnobava e mandava “carinhas” de macaco para o réu, por mensagens. Por fim, esclareceu que se aborreceu, pois não tinha dinheiro para pagar a dívida, e acabou enviando as mensagens para a vítima, em um momento de nervosismo.

Nessa senda,
urge salientar

que
o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento
de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim,
diante da confissão do apelante, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea.

Dessa forma, considerando que o réu é reincidente, procedo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
em conformidade com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. I - Não se conhece de
habeas corpus

substitutivo de revisão criminal, salvo em hipótese de ilegalidade flagrante, em que se concede a ordem de ofício. Precedentes. II - A pretensão que objetiva a reclassificação da conduta demanda o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do
habeas corpus

e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem. Precedentes. III - Na hipótese, a Corte local concluiu que o agravante empregou violência que lesionou o braço da vítima, caracterizando o delito de roubo simples. lV - Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão

for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d" do Código Penal

".
V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser promovida a compensação

entre a agravante da reincidência

e a atenuante da confissão

espontânea, ainda que a última tenha sido apenas parcial. Precedentes.
Agravo regimental não provido. Ordem parcialmente concedida, de ofício. (STJ; AgRg-HC 913.639; Proc. 2024/0173930-0; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/06/2024; DJE 21/06/2024).

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante recrudesceu a pena do réu na fração de 1/4 (um quarto), em razão da
agravante da
reincidência,
e em 1/6 (um sexto), pela incidência da agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal.

Dessa forma, promovo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e mantenho a fração de 1/6 (um sexto) pela agravante do motivo fútil, fixando a pena intermediária para o crime
previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 em
11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção,
e para o crime tipificado no artigo 147, do Código Penal,
em 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção.

N
a
terceira fase da dosimetria, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, bem como reconhecendo a ocorrência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal,
torno definitiva a pena de PAULO SÉRGIO DA ROCHA AZEVEDO em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando o
quantum
de pena aplicado e a reincidência do réu,
aplico o regime semiaberto
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Diante d
os argumentos exarados
,

CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de redimensionar a pena de
PAULO SÉRGIO DA ROCHA AZEVEDO
por meio da aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto,
mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)